Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-63.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-63.2023.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ESPÓLIO: AURELINO DIAS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. LEI Nº 8.630/93.
FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – FITP.
CANCELAMENTO DO REGISTRO POR ÓBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
FATO GERADOR POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CÓDIGO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO VINTENÁRIO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
. TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela Vara Cível de Ubaitaba/BA, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Espólio de Aurelino Dias dos Santos, condenando o apelante ao pagamento de R$ 283.043,48, a título de indenização prevista no art. 59, I, da Lei nº 8.630/93, corrigidos pela taxa SELIC desde o ajuizamento, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, prescrição e, no mérito, ausência de responsabilidade pelo pagamento.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar como réu em ação de cobrança de indenização do FITP; (ii) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (iii) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, tendo como marco inicial a data do óbito do trabalhador portuário (07/02/2008) e o ajuizamento da ação em 12/05/2023; e (iv) analisar, caso superadas as questões anteriores, a procedência do pedido de indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações de cobrança de indenização prevista no art. 59, I, da Lei nº 8.630/93, na qualidade de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 794.370/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14/12/2006; AgInt no REsp 1.815.974/MA).

4. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, porquanto a pretensão deduzida possui natureza cível, não envolve relação de trabalho e não tem a União como parte ou interessada direta, conforme assentado pelo STJ no CC nº 169.510/BA (2019/0349259-2) e no CC nº 153.146/SP (2017/0161337-1), aplicando-se, ademais, a Súmula nº 508 do STF.

5. Contudo, a pretensão está prescrita. A parte autora elegeu o óbito do trabalhador portuário, ocorrido em 07/02/2008, como fato gerador do direito à indenização, ao fundamento de que o cancelamento do registro profissional se deu por morte (art. 27, §3º, da Lei nº 8.630/93). Tendo o fato gerador ocorrido sob a vigência do Código Civil de 2002, é inaplicável o prazo vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, bem como a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, pois esta somente incide quando o prazo anterior já se encontrava em curso na data de entrada em vigor do novo Código.

6. Inexistindo prazo prescricional especial para a pretensão de cobrança de indenização fundada no art. 59, I, da Lei nº 8.630/93, aplica-se o prazo geral de 10 anos do art. 205 do Código Civil de 2002. Contado o prazo a partir do óbito (07/02/2008), o termo final ocorreu em 07/02/2018, em relação à viúva, e em 07/02/2019, em relação à filha. A ação foi ajuizada somente em 12/05/2023, após o esgotamento do prazo prescricional.

7. Não se verifica nos autos outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição (arts. 197 a 204 do CC/2002), além da incapacidade absoluta da filha menor, ao tempo do óbito. O documento de ID 97541274, consistente em suposta resposta do Banco do Brasil datada de 30/03/2012, é redigido de forma genérica, endereçado a "Prezado(a) Senhor(a)", sem identificação do destinatário, sem prova de envio ou recebimento (ausência de AR, chancela ou protocolo), e sem prova de prévia provocação extrajudicial, sendo imprestável para caracterizar reconhecimento tácito do débito (art. 202, VI, do CC) ou qualquer marco interruptivo.

IV – DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão, julgando-se extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o exame das demais questões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000696-63.2023.8.05.0264
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelados
AURELINO DIAS DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .